Tribunal: STF
Processo: ADI 2065
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-17
Data de publicação: 2000-02-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MP 1911-9/99. NORMA
DE NATUREZA SECUNDÁRIA. VIOLAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1.      É
incabível a ação direta de inconstitucionalidade quando  destinada a
 examinar ato normativo de natureza secundária que não regule
diretamente dispositivos constitucionais, mas sim normas legais.
Violação indireta que não autoriza a aferição abstrata de
conformação constitucional.
        Ação direta de inconstitucionalidade
não conhecida.